Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de prorrogação de prazo requerido pelo exequente à ID 17062807 para juntar as fichas financeiras. Antes de abrir vista dos autos ao Distrito Federal para se manifestar sobre os documentos juntados pelo exequente (ID 17065011 a 17065017) e de apreciar os demais pedidos formulados à ID 17062807, aguarde-se o prazo deferido. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador